Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-98.2021.8.11.0005
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000191-98.2021.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (EMBARGANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ VIECILI - CPF: 174.595.240-34 (EMBARGANTE), ROSA MARIA MATTIONI VIECILI - CPF: 308.294.880-49 (EMBARGANTE), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGANTE), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (EMBARGANTE), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), FAZENDA NACIONAL - UNIÃO - PFN-MT (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RIO VERDE LTDA - CNPJ: 90.164.690/0001-07 (EMBARGADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (EMBARGADO), JORGE LUIZ VIECILI - CPF: 174.595.240-34 (EMBARGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), ROSA MARIA MATTIONI VIECILI - CPF: 308.294.880-49 (EMBARGADO), ROSELANE RIVA VIECILI - CPF: 567.283.791-34 (EMBARGADO), SERGIO CLAUDIO VIECILI - CPF: 246.357.310-49 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
ACOLHEU OS EMBARGOS OPOSTOS PELOS AUTORES E REJEITOU OS OPOSTOS PELO BANCO DO BRASIL
.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA AJUIZADA POR EMPRESA E PRODUTORES RURAIS CONTRA O BANCO DO BRASIL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE GARANTIA HIPOTECÁRIA APÓS REVISÃO JUDICIAL DE ENCARGOS PACTUADOS EM CÉDULAS DE PRODUTO RURAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL PARCIALMENTE PROVIDO – REFORMA EXCLUSIVAMENTE NO TOCANTE AO PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO, PELO BANCO DO BRASIL, DE OMISSÃO QUANTO ÀS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO À UNIÃO, VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA E NULIDADE DA SENTENÇA POR INADMISSÍVEL ADITAMENTO DA INICIAL SEM CONSENTIMENTO DO RÉU, E, NO MÉRITO, QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DESCABIMENTO DA LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS HIPOTECÁRIAS – INEQUÍVOCO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ALEGAÇÃO, PELOS AUTORES/APELADOS, DE CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO, A NORMA LEGAL MENCIONADA E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1.076) – CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS DE OMISSÃO E ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE PROVEITO ECONÔMICO NÃO PRONTAMENTE MENSURÁVEL (CPC, ART. 85, §2º) E PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO (CPC, ART. 85, §8º) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL REJEITADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DESPROVER O APELO, MANTENDO INTOCADA A SENTENÇA. 1. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ). 2. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. 3. No julgamento dos Recursos Especiais nº 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), o eg. STJ consolidou as seguintes teses: (I) a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e (ii) apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos
por AGROPECUÁRIA RIO VERDE LTDA., JORGE LUIZ VIECILI e sua esposa ROSA MARIA MATTIONI VIECILI, LUIZ ARTUR MATTIONI, JOÃO ALFREDO VIECILI e sua esposa ROSELANE RIVA VIECILI, e SÉRGIO CLAUDIO VIECILI (cf. Id. nº
122192491
), e também pelo BANCO DO BRASIL S.A. (cf. Id. nº 123530462), contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco “
tão somente para modificar o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para valor definido por equidade, arbitrando-os em R$ 100 mil
”, mantendo, no mais, intocada a r.
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação “
Declaratória
”

(Proc. nº 1000191-98.2021.8.11.0005), ajuizada pelos primeiros contra o segundo embargante, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, repeliu a arguição de violação à coisa julgada material, e, no mérito, por admitir que “
os autores lograram êxito em demonstrar a origem e repactuação dos débitos e das garantias
”, julgou parcialmente procedente o pedido declaratório para determinar a liberação das hipotecas incidentes sobre os imóveis matriculados sob os nº 17.323, 2.956, 14.006, 14.007 e 28.409, junto ao SRI da Comarca de Diamantino/MT e sob o nº 1.779, atual 22.085, perante o SRI da Comarca de Primavera do Leste/MT (cf. Ids. nº
99550657 e 122061457).

Os autores/embargantes inauguram as razões recursais discorrendo sobre a “
aplicação mais larga possível
” das hipóteses de cabimento dos declaratórios, e arrematam o tópico assegurando que visam sanar “
as contradições constantes no v. acordão unicamente com relação aos honorários sucumbências, tendo em vista que a decisão está em contradição com o texto legal utilizado como base e sobretudo decisão recente do STJ em sede de recursos repetitivos no tema 1.076 acerca deste tema especifico
” (sic – cf. Id. nº 122192491 - pág. 1/4).

Embora ressalvem que “
não há como se discutir o valor da causa, eis que uma vez informado na inicial o valor e não combatido pela parte adversa
”, sendo, pois, correta a conclusão de preclusão exposta no acórdão embargado, aduzem que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados na forma do art. 85, §2º, do CPC, “
e não por equidade com fundamento em valor inestimável
”, já que, conforme explicam, “
o valor da causa foi atribuído com base em critérios técnicos de proveito econômico do autor, que teve
(...)
seus imóveis liberados,
(...)
estes que com as restrições mantidas não lhe teria qualquer proveito
”; pontuam, ainda, que “
poderia até mesmo o magistrado de piso determinar de ofício a modulação do valor da causa para um valor muito maior, qual seja, a soma do valor do imóvel Rio Cumbuco e os demais imóveis que foram liberados, cujo valor da causa seria um total de R$ 91,4 milhões
” (sic – cf. Id. nº 122192491 - pág. 4/6).

Afirmam que “
a primeira contradição é no sentido de que entendimento do STJ não é mais o esposado no acordão
” e a segunda reside no “
fato do acordão reconhecer a impossibilidade jurídica de redução do valor da causa, valor que não foi questionada sequer em sede de contestação, e ao mesmo tempo atribuir honorários sucumbenciais por equidade
” (sic – cf. Id. nº 122192491 - pág. 8).

Argumentam que, “
com as restrições imposta por conta da hipoteca, jamais poderia o autor gozar ou dispor destes bens
”, e concluem que o “
proveito econômico no caso dos autos é exatamente os valores atribuídos aos bens
”, tanto que o próprio art. 292, II, do CPC, dispõe que, nas ações que tenham por objeto “
a modificação
(...)
de ato jurídico
”, o valor da causa será “
o valor do ato ou o de sua parte controvertida
” (sic – cf. Id. nº 122192491 - pág. 8/9).

Aduzem que, ao julgar o Tema nº 1.076 sob o rito dos recursos repetitivos, o eg. STJ consagrou entendimento de “
inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quanto o valor da condenação ou o proveito econômico foram elevados
”, e asseguram ser esse o caso dos autos, pois “
valor inestimável é justamente aquele que não tem como identificar, o que está longe o caso dos autos, que inclusive tem valor da causa não combatida pela parte contrária
”, e “
proveito econômico ou valor inestimável são fatores inerentes a processos em que não há ‘valor da causa’, justamente por ser inestimável, pois se estimável fosse, teria seu valor arbitrado até mesmo de ofício
” (sic – cf. Id. nº 122192491 - pág. 10/12).

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos Embargos de Declaração “
para que, excepcionalmente, concedendo o efeito infringente necessário, seja integrado o acórdão embargado, para enfrentamento das questões insepultas postas e apreciada a matéria referente
(à)
impossibilidade de reduzir os honorários advocatícios de sucumbência por força de tese firmada em Recurso Repetitivo e sobretudo por que a ação declaratória buscou e alcançou expressamente valor econômico, inclusive maior que o valor da causa
”, e, assim, modificado o v. acórdão embargado, seja desprovido o apelo do Banco do Brasil, aplicando-se, ainda, a regra do art. 85, §11, do CPC, majorando-se os honorários advocatícios na sede recursal (cf. Id. nº 122192491 - pág. 15).

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Mato Grosso pediu ingresso no feito na condição de “
amicus curiae
” e autorização para “
exercício das faculdades inerentes a essa função
”, requestando, de imediato, “
a juntada do Parecer emitido pelo Procurador de Defesa dos Honorários da OAB/MT, que traz elementos e fundamentos que contribui com o julgamento
”, e a aplicação da “
tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076
” (cf. Id. nº 123313986).

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil refuta os argumentos recursais dizendo que “
a parte autora não apresentou qualquer questão capaz de autorizar a oposição deste recurso
”, pois “
deixou de demonstrar a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório, erro de natureza formal, contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições da sentença e ainda omissão, pela falta de pronunciamento sobre qualquer ponto ou questão
”; ao final, pede rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 123524998).

Nos seus Embargos de Declaração, o Banco do Brasil aponta violação à regra do art. 292, §3º, do CPC, consistente na falta de retificação “
ex officio
” do valor atribuído à causa, dizendo, nesse ponto, que, “
sendo esta ação declaratória, que visa apenas desconstituir gravame regularmente constituído como garantia de dívida, a atribuição unilateral e sem comprovação, de vultoso valor da causa desconectado da realidade fática e da pretensão dos autos, afigura-se incorreta
”, pois a indicação da avaliação do imóvel como valor da causa somente poderia ser admitida “
se estivessem sendo discutidas questões relacionadas à posse, propriedade, ou compra e venda, por exemplo, mas no caso em tela, a discussão sequer passa pela análise do valor do imóvel, mas gira tão somente em torno da sua liberação como garantia da dívida
” (sic – cf. Id. nº 123530462 - pág. 2).

Afirma, também, que a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual representa violação às regras do art. 45 e 506 do CPC e art. 109, I, “
a
”, da Constituição Federal, notadamente porque “
além da liberação das hipotecas, há outros pedidos dos autores que se relacionam diretamente a interesses e competências administrativas da União Federal, que é a responsável pela inscrição no CADIN e o fornecimento de certidão
”, e que, no caso, “
o prejuízo da União, cujo interesse público suplanta o interesse particular, é evidente, pois, além de não ter participado do processo, será obrigada a baixar anotação de devedor e certificar situação jurídica que ainda depende de decisão final
” (sic – cf. Id. nº 123530462 - pág. 3/4).

Alega que a rejeição da preliminar de coisa julgada por falta de tríplice identidade “
viola o artigo 337, parágrafos 1°, 2º e 4°, do CPC
”, e que, ao fazê-lo, o v. acórdão embargado “
deixou de decidir sobre a questão trazida pelo apelante, ora embargante, de que o pedido feito aqui é idêntico ao lá formulado e que já foi objeto de decisão judicial
”, argumentando, nesse ponto, que “
a repetição de pedido já anteriormente julgado, ainda que em outro processo, mas dentro da mesma relação jurídica de direito material, tem contornos de subterfúgio que visa rediscutir a questão sem a oponibilidade da cosia julgada
”, sendo que, “
nessa perspectiva, a teoria da tríplice identidade se mostra insuficiente para resolver a questão, pois novo pronunciamento do estado Juiz sobre a mesma questão acaba por estimular a litigiosidade
” (sic – cf. Id. nº 123530462 - pág. 4/5).

Aduz, ainda, que restou omisso o v. acórdão embargado ao rejeitar a tese de inaplicabilidade do CDC à espécie ao fundamento de que essa medida “
não conduziria à reforma da sentença
”, pois a tese deduzida no apelo é de que “
os autores são prósperos empresários do agronegócio, esclarecidos, bem informados e se utilizaram do crédito para fomentar a sua atividade rural, não sendo destinatários finais
” (sic – cf. Id. nº 123530462 - pág. 5).

Quanto à liberação das garantias, afirma que “
a razão de decidir do acórdão se funda na ‘considerável minoração e potencial extinção’ da dívida, devido ao recálculo determinado na ação revisional que tramita em outro Juízo e que sequer transitou em julgado
”, ocorrendo, porém, que “
essa conclusão não ficou comprovada nos autos
”, especialmente porque ele, Banco/embargante, “
comprovou que o Juízo Federal determinou a realização de novos cálculos, ou seja, o alegado laudo pericial, fundamento da decisão e apontado pelos autores como suporte para sua pretensão, não mais subsiste
” (sic – cf. Id. nº 123530462 - pág. 5/6).

Por fim, no tocante à “
emenda à inicial após a citação do Banco
”, assevera que “
o acórdão entendeu que não há nulidade processual em razão da determinação da liberação das garantias
”, mas a tese era de “
nulidade em decorrência da impossibilidade de aditamento ou emenda à inicial e ausência de sua manifestação a respeito nos autos
”, sendo que, “
sobre isso o acórdão nada disse, sendo omisso, pois deixou de analisar as razões de apelação
”.

Ainda nesse particular, sustenta que “
ainda que o pedido de posterior extensão da abrangência da decisão para incluir imóveis não mencionados na inicial tenha sido protocolado antes de apresentada a contestação, fato é que o Banco já havia sido citado e não foi intimado para se manifestar sobre essa pretensão, e portanto, na sua contestação se ateve ao que estava postulado na Petição Inicial
”, sendo, pois, “
manifesta a nulidade processual, pois a decisão foi muito além dos pedidos formulados na inicial
”; queixa-se de violação ao art. 329, II, do CPC (sic – cf. Id. nº 123530462 - pág. 6/7).

Pede, sob esses fundamentos, “
recebimento e julgamento destes embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes e caráter de prequestionamento
” (sic – cf. Id. nº 123530462 - pág. 7).

Intimados, os autores/apelados não ofereceram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o art. 1.022 do CPC prevê cabimento de embargos de declaração para “
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
”, “
suprir omissão
” ou “
corrigir erro material
”.

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
omissão
” encontra a seguinte definição:

“omissão

o·mis·são

sf

1. Ato ou efeito de omitir(-se).

2. Ação ou efeito de não dizer ou não fazer algo.

3. Ação ou efeito de deixar de lado, de não se levar em conta; esquecimento, preterição: “Posso garantir que trasladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula” (LB1).

4. Ausência de ação; inércia.

5. Falta de atenção e cuidado; descuido, negligência: Sua omissão com a segurança permitiu o assalto no prédio.

6. Aquilo que se omitiu; falta, lacuna, lapso”.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“7. JUR. Abstenção de um ato ou de cumprimento de um dever legal; não realização de uma conduta (socorro, salvamento, intervenção etc.) que pode ou poderia gerar responsabilidade criminal, por causar dano moral ou patrimonial”.

No caso, porém, o Banco do Brasil nem sequer disfarça seu intuito de rediscussão da matéria, tanto que, nos tópicos dos declaratórios denominados “
valor atribuído à causa
” e “
ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual
”, não se deu ao trabalho nem mesmo de apontar, efetivamente, a existência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC;

não há uma mísera menção aos vocábulos “
omissão
”, “
obscuridade
”, “
contradição
” ou qualquer outro sinonímico.

A alegação de
violação à regra do art. 292, §3º, do CPC, por falta de retificação “
ex officio
” do valor atribuído à causa, configura mera repetição, sob nova roupagem, da
tese de
“
incorreção do valor da causa
”,
já deduzida no apelo e rejeitadas pelo v. acórdão embargado,
que anotou que a arguição “
não foi ventilada na contestação, incidindo, assim, o fenômeno da preclusão, nos termos do art. 293 do CPC
”, e que, “
ainda que não houvesse preclusão, justamente por não ter sido agitada em Primeiro Grau, a matéria não poderia ser conhecida por esta Corte, face a vedação à inovação recursal e à proibição de supressão de instância
”, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...) 3. Conforme entendimento do STJ, as matérias não impugnadas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão consumativa, inclusive as de ordem pública. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 45.029/PR – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 14/03/2022, DJe 21/03/2022).

O mesmo pode ser dito sobre a reafirmação da tese de
“
ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual
”, pois o v. acórdão embargado já se pronunciou adequadamente sobre o tema, rejeitando as arguições por entender que, “
para além de a própria União ter sustentado sua ilegitimidade nos autos da ação Revisional perante a Justiça Federal, negando a existência de qualquer interesse naquela demanda, o suposto prejuízo decorrente da perda das garantias seria puramente econômico, e não propriamente jurídico, configurando-se, s.m.j., hipótese de intervenção anômala no feito que não ensejaria modificação da competência
”.

No tópico dos declaratórios alusivo à “
violação da coisa julgada
”, o Banco do Brasil afirma que, ao rejeitar a arguição por não divisar “
tríplice identidade entre a presente ação Declaratória e a ação Revisional ajuizada pelos autores/apelados contra a União e o Banco do Brasil perante a 1ª Vara Federal de Cruz Alta/RS
”, o acórdão embargado “
deixou de decidir sobre a questão trazida
(...)
de que o pedido feito aqui é idêntico ao lá formulado e que já foi objeto de decisão judicial
”, mas, embora tenha pelo menos se dado ao trabalho de balbuciar sobre a ocorrência de omissão, na acepção de “
deixar de lado, de não se levar em conta, esquecimento, preterição
”, deixa igualmente transparecer o propósito de rediscussão da matéria, sumária e propositalmente ignorando a lição jurisprudencial transcrita no aresto embargado, no sentido de que, “
para o reconhecimento da coisa julgada, faz-se necessária a tríplice identidade - mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido
” (AgInt no AREsp 1299182/SP).

O mesmo pode-se dizer sobre o tópico dos aclaratórios denominado “
inaplicabilidade do CDC
”, pois aqui também houve alegação rasa e imprecisa de omissão (“
decisão deixou de analisar essa questão trazida...
”), igualmente revelando inadmissível intuito de rediscussão da matéria, pois o v. acórdão já rejeitou a tese, anotando expressamente que “
o afastamento da aplicação do CDC à espécie não conduz à reforma da sentença apelada, já que a liberação das garantias excessivas, segundo magistrado sentenciante, justifica-se também pela aplicação, por analogia, do art. 685 do CPC
”, sendo, portanto, totalmente despicienda a discussão, e, como se sabe, “
é entendimento pacífico
(do)
Superior Tribunal que o magistrado não é obrigado a responder a todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (AgInt nos EDcl no AREsp 810.385/RS).

Quanto à liberação das garantias, o Banco do Brasil sustenta que “
a razão de decidir do acórdão se funda na ‘considerável minoração e potencial extinção’ da dívida, devido ao recálculo determinado na ação revisional que tramita em outro Juízo e que sequer transitou em julgado
”, ocorrendo, porém, que “
essa conclusão não ficou comprovada nos autos
”, ou seja, alega que o v. acórdão “
incorreu em omissão
” quanto à análise probatória.

Nesse ponto ressai igualmente evidente
a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios; trata-se de uma segunda tentativa de convencimento sobre a impertinência da desconstituição das garantias hipotecárias, e – o que é pior –, sem nem mesmo afirmar-se titular de qualquer crédito que justifique a manutenção da garantia, sob lacônica assertiva de que “
comprovou que o Juízo Federal determinou a realização de novos cálculos, ou seja, o alegado laudo pericial, fundamento da decisão e apontado pelos autores como suporte para sua pretensão, não mais subsiste
”...

Por fim,
no tocante à “
emenda à inicial após a citação do Banco
”, afirma que o acórdão embargado “
nada disse, sendo omisso
” sobre a tese efetivamente deduzida, que era de “
nulidade em decorrência da impossibilidade de aditamento ou emenda à inicial e ausência de sua manifestação a respeito nos autos
”, mas nesse particular tampouco se verifica o alegado vício decisório, porque, ao contrário do alegado nos declaratórios, a arguição vertida no apelo, em tópico composto de três parágrafos, não se circunscreve à “
ausência de manifestação a respeito
” do tema pelo Banco, mas à afirmação de que “
referido pedido não consta da petição inicial, sendo que, após a citação, é indispensável a concordância do apelante, consoante dispõe o artigo 329, do CPC
” (sic – cf. Id. nº 99550663 - Pág. 25/26).

Essa tese foi suficientemente rejeitada pelo acórdão embargado, que concluiu pela dispensabilidade da anuência do Banco/réu, posto que o “
pedido de determinação de ‘baixa do excesso de garantia’ em relação aos imóveis de Diamantino/MT foi formulado em 22/03/2021, reiterado em 20/04/2021, e provisoriamente indeferido em 23/04/2021, antes do oferecimento de contestação pelo Banco do Brasil, fato ocorrido em 29/04/2021
”, não se podendo falar, pois, em omissão.

No mais, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Assim, ante o evidente intuito de rediscussão da matéria, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC, os
Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil devem ser rejeitados.

O
s aclaratórios manejados pelos autores/apelados no tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, todavia, merecem acolhimento.

Sobre esse aspecto, assim manifestou-se o aresto embargado:

“Por fim, merece acolhimento o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade, na forma do art. 85, §8º, do CPC, pois, conforme jurisprudência consolidada pela 2ª Seção do eg. STJ, referida disposição legal “transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo”, e, no caso, não se pode quantificar, nem por estimativa, qual o proveito econômico diretamente advindo da liberação das garantias hipotecárias recaintes sobre os aludidos imóveis.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo” (STJ – 2ª Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Assim, considerando os parâmetros do §2º do mesmo artigo de lei, muito especialmente a natureza não trivial e relevante importância da causa, mas deveras curto tempo de tramitação da demanda ajuizada em 02/02/2021 e sentenciada cinco meses depois, em 11/07/2021 (incisos III e IV), admito que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Os autores/embargantes sustentam, em linhas gerais, que o v. acórdão embargado “
está em contradição com o texto legal utilizado como base e sobretudo decisão recente do STJ em sede de recursos repetitivos no tema 1.076 acerca deste tema especifico
” (sic – cf. Id. nº 122192491 - pág. 1/4).

No dicionário Michaelis, disponível para consulta “
on-line
”, o vocábulo “
contradição
” encontra a seguinte definição:

“contradição

con·tra·di·ção

sf

1 Ato ou efeito de contradizer(-se); afirmação em contrário do que foi dito.

2 Incoerência entre afirmações atuais e anteriores, entre palavras e ações;
antinomia, discrepância, incongruência.

3 Oposição entre duas proposições, das quais uma exclui necessariamente a outra.

4 Relação existente entre a afirmação e a negação de um mesmo elemento de conhecimento.

5 Afirmação e negação que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: A teoria dele tem contradições que a invalidam por completo.

Muito didaticamente, referido dicionário ainda inclui referência ao vocábulo na acepção jurídica:

“6 JUR Nos depoimentos de testemunhas, discordância que se verifica quando uma pessoa faz afirmações que se contradizem entre si”.

No caso, embora não se possa falar propriamente em contradição, até porque o
eg. STJ já consolidou o entendimento de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos
”
(REsp 1145636/SC)
, e, no caso, não há qualquer contraposição de ideias,
conflito lógico entre as proposições decisórias,
ou contraste entre a fundamentação e o dispositivo do aresto embargado, verifica-se que a decisão colegiada padece, na realidade, de vício de omissão por ter deixado de observar o julgamento, pelo eg. STJ, dos Recursos Especiais
nº 1.850.512/SP e 1.877.883/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 1.076), conforme impõe o art. 927, III, do CPC.

Conquanto ainda pendente de publicação do aresto, houve ampla divulgação, inclusive pelo próprio STJ, de que a eg. Corte Especial daquele Tribunal Superior consolidou as seguintes teses:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide – os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

No caso, como não houve condenação e, como, conforme pontuado pelo v. acórdão embargado, “
não se pode quantificar, nem por estimativa, qual o proveito econômico diretamente advindo da liberação das garantias hipotecárias recaintes sobre os aludidos imóveis
”, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa, como acertadamente procedeu o MM. Juiz da causa, cuja sentença deveria ter sido integralmente mantida pelo v. acórdão embargado.

É que, na realidade, trata-se de hipótese em que o proveito econômico
não pode ser mensurado
, atraindo incidência da regra do §2º do art. 85 do CPC, e não de hipótese de proveito econômico “
inestimável ou irrisório
” apta a justificar fixação de honorários por equidade, na forma do §8º do mesmo artigo de lei, exsurgindo da confusão desses conceitos, pela qual peço sinceras escusas aos jurisdicionados, verdadeira adoção de premissa equivocada e “
error in judicando
” que macula o v. acórdão embargado.

Pelo exposto, rejeito os aclaratórios opostos pelo Banco do Brasil e acolho os Embargos de Declaração opostos pelos autores, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e desprover o apelo, mantendo intocada a r. sentença, inclusive no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando a regra do art. 85, §11, do CPC, que impõe majoração dos honorários advocatícios da sede recursal nas hipóteses de “
não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente,
(quando)
a verba honorária sucumbencial
(for)
devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
” (EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ), majoro a verba advocatícia para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022